Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em exclusão da análise desfavorável da culpabilidade do agente quando assim não procedeu o Juízo a quo, o qual não promoveu qualquer aumento na pena em razão de tal circunstância judicial.
2. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas devem ser examinadas conjuntamente, como circunstância única, não podendo ser fracionadas e utilizadas para desabonar diversas circunstâncias judiciais.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu admita a autoria do crime perante a autoridade, o que não ficou evidenciado na hipótese para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal quando não evidenciada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a amenizar a pena.
6. Tendo em vista que, mediante mais de 1 (uma) ação, o réu praticou 3 (três) delitos diversos, a unificação das penas deve se dar pela regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP).
7. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado para o cumprimento da pena referente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é o semiaberto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.